Tribunal: STF
Processo: HC 217015
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONTRABANDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECUSA DE APRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 22.6.2022 pela Defensoria Pública da União, em benefício de Mayke Taffarel Alves Ramires, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.6.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 68.340/SP, Relator o Desembargador Federal Olindo Menezes, em exercício naquele Tribunal Superior.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 7.11.2019, o juízo da Primeira Vara Federal de Rio Grande/RS (Ação Penal n. 5008997-78.2019.4.04.7110) recebeu denúncia apresentada contra o paciente, pela apontada prática do delito previsto no inc. I do § 1º do art. 334-A do Código Penal c/c o art. 3º do Decreto-Lei n. 399/1968 (contrabando).



    3. Antes do início da instrução criminal, o juízo processante intimou o Ministério Público Federal para apresentar manifestação sobre a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal. O representante do Ministério Público declinou do acordo, pela presença de elementos indicadores da habitualidade profissional do acusado.



    4. A Defensoria Pública da União narra:



    “(...) a defesa técnica se insurgiu contra o parecer do órgão acusatório, e postulou a remessa dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, tendo ainda o MPF se manifestado pelo prosseguimento do feito. Remetidos os autos, a câmara se manifestou de maneira favorável ao oferecimento do acordo. 



    Devolvidos os autos, o Procurador da Subseção de origem refutou a decisão acima prolatada e encaminhou os autos ao Procurador da República substituto, o qual emitiu parecer pelo não oferecimento do ANPP ao paciente, tendo em vista a inviabilidade da propositura em processos criminais nos quais denúncia tenha sido recebida antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019. 



    Os autos foram remetidos ao Procurador da República de Pelotas/RS, o qual entendeu inviável o oferecimento do ANPP. A defesa defrontou novamente os argumentos sustentados, postulando nova remessa à Câmara de Coordenação, e pedindo, subsidiariamente, que o juízo procedesse à notificação da Procuradoria Geral da República para o oferecimento do ANPP. 



    A instância superior do MPF emitiu parecer reforçando os entendimentos colacionados pelas Câmaras Recursais da instituição a respeito da possibilidade de oferecimento do ANPP no curso da ação penal, mesmo nos casos em que a denúncia tenha sido recebida antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, determinando a devolução dos autos ao Procurador Oficiante, para reanálise dos requisitos do instituto. 



    O Procurador natural reiterou a discordância com o oferecimento do ANPP, encaminhando os autos ao Procurador da República substituto, que reproduziu as mesmas sustentações. Com isso, a defesa técnica postulou nova remessa dos autos à Instância Superior, para que fosse nomeado membro a fim do oferecimento do ANPP. 



    O pedido da defesa restou indeferido [pelo juízo processante], em razão de o ANPP somente poder ser oferecido aos processos cujas denúncias não tenham sido recebidas quando da entrada em vigor da Lei 13.964/2019”. 



    5. Pela negativa do juízo processante, a Defensoria Pública da União impetrou o Mandado de Segurança n. 5032281-37.2021.4.04.0000/RS no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, não conhecido pela Sétima Turma do Tribunal Regional em 26.10.2021. Esta a ementa do acórdão:



    “PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANPP. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO 



    1. O oferecimento de proposta para acordo de não persecução penal é de critério exclusivo do Ministério Público Federal, não havendo sistema recursal perante o Poder Judiciário, o que não implica a aceitação de mandado de segurança, em face da ausência de direito líquido e certo.



    2. O artigo 28-A do CPP prevê, e em apenas uma única oportunidade, a manifestação do órgão superior do Ministério Público, não cabendo ao magistrado a remessa do processo ao órgão superior, sendo trâmite que deveria ser realizado internamente pelo Promotor ou Procurador, ainda que a requerimento da defesa no próprio âmbito administrativo.



    3. O acordo de não persecução penal, previsto na redação do art. 28-A do CPP introduzida pela Lei nº 13.964/2019, é instituto da etapa pré-processual e pode ser celebrado em relação a fatos anteriores a sua vigência, desde que ainda não recebida a denúncia, sendo, em consequência, descabida a sua aplicação nas ações penais em andamento ou em grau de recurso” (fl. 76, e-doc. 2). 



    6. Em 14.1.2022, sobreveio sentença do juízo da Primeira Vara Federal de Rio Grande/RS (Ação Penal n. 5008997-78.2019.4.04.7110/RS). O paciente foi condenado à pena de dois anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do delito previsto no inc. I do § 1º do art. 334-A do Código Penal c/c o art. 3º do Decreto-Lei n. 399/1968 (contrabando). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito. Tem-se na sentença condenatória que, “no dia 25.2.2019, o acusado teria adquirido, recebido, transportado e mantido em sua posse, 750 (setecentos e cinquenta) maços de cigarros de origem estrangeira, introduzidos ilicitamente no país, sem a respectiva documentação probante de sua regular importação” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Quarta Região).



    7. Contra o acórdão do Tribunal Regional, pelo qual não conhecido o Mandado de Segurança n. 5032281-37.2021.4.04.0000/RS, a Defensoria da União interpôs o Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 68.430/RS. Em 29.3.2022, o Desembargador Federal Olindo Menezes, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso ordinário. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA. IRRETROATIVIDADE. 



    1. A respeito da aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP), entende esta Corte que a retroatividade do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, revela-se incompatível com o propósito do instituto quando já recebida a denúncia e encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias.



    2. Agravo regimental improvido” (fl. 155, e-doc. 2).



    8. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta que o art. 28-A do Código de Processo Penal, por se tratar de “norma despenalizadora – evita os efeitos condenatórios de uma sentença criminal, impede a imposição de pena privativa de liberdade e enseja a extinção da punibilidade do agente –, não há dúvidas de que tem também natureza de direito material. E por ser uma norma penal benéfica, ao introduzir uma limitação ao poder punitivo, não há dúvidas de que ela deve retroagir no caso concreto, nos termos do art. 2º, parágrafo único, do CP e, em especial, da garantia fundamental prevista no inc. XL do art. 5º da CRFB/88” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que “a ideia do princípio do tempus regit actum, incorporada no artigo 2º do Código de Processo Penal, precisa ser analisada à luz da Constituição Federal para que a aplicação do acordo de não persecução penal seja aplicado em processos já em curso” (fl. 6, e-doc. 1).



    Salienta que “não só a doutrina, mas a própria jurisprudência dos Tribunais Superiores traz o reconhecimento de aplicação dos institutos despenalizadores mesmo que o processo já esteja em fase recursal, na hipótese de que a entrada em vigor da nova lei mais benéfica atinja processos em curso que já estejam nessa fase” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Menciona recente aprovação “de um enunciado sumular pelo Ministério Público Federal [Enunciado n. 98], por meio de sua 2ª Câmara de Coordenação e Revisão (2CCR), firmando o entendimento para orientar os Procuradores da República no sentido de que o oferecimento do acordo de não persecução penal é cabível até o trânsito em julgado” (fl. 7, e-doc. 1).



    Defende que, “ainda que em grau recursal, estando os demais requisitos presentes, deve haver a conversão do julgamento em diligência para ser oportunizada a celebração do acordo de não persecução penal” (fl. 9, e-doc. 1).



    Ressalta que “a questão será enfrentada pelo Pleno do e. STF a fim de uniformizar a possibilidade (ou não) da retroatividade da norma constante no art. 28-A do CPP” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Assevera “o preenchimento de todos os requisitos legais necessários à aplicação do acordo de não persecução penal, quais sejam: (a) o crime imputado ao recorrente não foi praticado com violência ou grave ameaça; (b) a pena mínima cominada é inferior a 4 anos (c) não é cabível, no caso, transação penal; (d) o recorrente não é reincidente e nem é ‘criminoso habitual’; (e) o recorrente não foi beneficiado por institutos despenalizadores nos 5 anos anteriores ao crime ora apurado; e (f) o crime imputado não envolve violência doméstica ou familiar contra a mulher. Por essa razão, na esteira da doutrina e da jurisprudência, a defesa vislumbra a aplicação do acordo de não persecução penal” (fl. 12, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Do exposto, restando evidentemente demonstrado o constrangimento ilegal imposto o paciente, vem requerer a Vossa Excelência, a concessão da presente ORDEM DE HABEAS CORPUS, para que seja conhecido o presente writ, concedendo-se a medida liminar pretendida e, no mérito, seja concedido o acordo de não persecução penal, ante o preenchimento de todos os requisitos exigidos pelo texto da Lei” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    10. Consta dos autos que o juízo da Primeira Vara Federal de Rio Grande/RS (Ação Penal n. 5008997-78.2019.4.04.7110) negou o pedido da defesa de reenvio dos autos à Segunda Câmara de Coordenação do Ministério Público Federal, sob os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de ação penal em que MAYKE TAFFAREL ALVES RAMIRES foi denunciado pela prática, em tese, do delito previsto no art. 334-A, §1°, I c/c com o art. 3º do Decreto Lei n° 399/68.



    A denúncia foi recebida em 7.11.2019 (evento 7).



    Citado, o réu apresentou defesa prévia (evento 21).



    Antes de iniciada a instrução criminal, o órgão acusatório foi intimado para que se manifestasse a respeito da possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal ao acusado, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal (evento 49), deixando de ofertá-lo pela presença de elementos a indicar a habitualidade profissional do acusado (evento 55).



    Após a recusa de oferecimento de proposta pelo membro do órgão acusatório com atuação perante este Juízo, a defesa técnica manifestou sua contrariedade com a negativa, na forma do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal (evento 59), tendo, então, o órgão superior do Ministério Público Federal deliberado pela devolução dos autos à origem, dada a viabilidade, em abstrato, do acordo (evento 108).



    Na sequência, o Ministério Público Federal apresentou manifestação pelo não oferecimento do acordo de não persecução penal, diante do entendimento firmado pelas Cortes Superiores de que o Acordo de Não Persecução Penal se aplica a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/19, mas apenas em relação aos casos em que não tenha sido recebida a denúncia (eventos 132).



    Irresignada, a defesa postulou seja oficiada a Procuradoria Geral da República, na forma do art. 28 do Código de Processo Penal, para que adote a medida pertinente fixada no parecer da 2ª Câmara de Coordenação do Ministério Público Federal, que está lançada no evento 108 (evento 145).



    Subsidiariamente, requereu a remessa à 2ª Câmara de Coordenação do Ministério Público Federal, argumentando que, tendo em vista que o órgão acusatório não ofereceu o acordo por novos argumentos, deverá ser franqueado ao denunciado a oportunidade de se indispor a tal entendimento e, por conseguinte, provocar a análise colegiada acerca do ponto.



    Vieram os autos conclusos.



    Com o advento Lei n° 13.964/2019, este Juízo, em alguns feitos que já estavam em andamento quando da vigência do referido instituto normativo, determinou a suspensão do curso das ações penais nos casos em que as defesas, após a negativa de oferta de Acordo de Não Persecução Penal pelo órgão acusatório, manifestam-se pela utilização da faculdade do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, com a remessa dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, malgrado já tendo havido o recebimento da denúncia.



    Diante da legislação nova, quando se buscava a modulação da lei anterior com a superveniente, a suspensão da ação e a remessa dos autos a Instância Superior do Ministério Público Federal, se fazia necessária e razoável, principalmente para que se evitasse a realização de inúmeros atos processuais que acabariam revelando-se despiciendos e onerosos tanto ao Poder Judiciário quanto às partes, diante de eventual acordo.



    Ocorre que, diante do entendimento firmado pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade de aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal, tal providência não se mostra necessária e tampouco adequada, já que contraria o posicionamento da Corte Superior.



    ‘Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’ (HC n. 191.464-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.11.2020)’.



    Na mesma linha, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 4ª Região: (...)



    Diante do exposto, indefiro o pedido de nova remessa à 2ª Câmara de Coordenação do Ministério Público Federal” (fls. 54-57, e-doc. 2).



    11. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região manteve o entendimento do juízo de primeiro grau, ao não conhecer do Mandado de Segurança n. 5032281-37.2021.4.04.0000/RS. Tem-se no voto condutor do acórdão, proferido pela Desembargadora Federal Salise Monteiro Sanchotene:



    “O oferecimento de proposta para acordo de não persecução penal é de critério exclusivo do Ministério Público Federal, não havendo sistema recursal perante o Poder Judiciário. A inexistência de recurso, todavia, não implica a aceitação de mandado de segurança.



    O artigo 28-A do Código de Processo Penal prevê, e em apenas uma única oportunidade, a manifestação do órgão superior do Ministério Público, no caso, a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão. Nesse contexto, sequer caberia ao magistrado a remessa do processo ao órgão superior, sendo trâmite que deveria ser realizado internamente, remetendo o Promotor ou Procurador o processo a sua instância superior.



    Além disso, a possibilidade de rediscussão no âmbito administrativo do Ministério Público Federal não possui qualquer previsão legal, sendo que eventual inconformidade poderia, no máximo, ser manejada pela defesa na esfera administrativa do órgão ministerial, de forma independente do processo judicial, ainda que se trate de ação penal, buscando os meios dentro das disposições existentes na Orientação Conjunta nº 3/2018, do Ministério Público Federal.



    De outro lado, como bem exposto pelo e. Relator em seu voto, após a decisão inicialmente tomada pela Quarta Seção desta Corte nos ENUL n. 5001103-25.2017.4.04.7109, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça passaram a se manifestar contrariamente à aplicação do acordo de não persecução penal às ações penais com denúncia recebida antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, em diversos julgados, culminando com o julgamento de agravo regimental em habeas corpus, decidindo a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, à unanimidade, que o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. (HC-AgR n. 191.464/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão Virtual de 30.10.2020 a 10.11.2020) e com a remessa, pelo Ministro Gilmar Mendes, de pedido de habeas corpus para julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, diante da constatação de que a questão configuraria interesse de repercussão geral (HC 185913/DF, Relator Min Gilmar Mendes, proferida em 22/9/2020, constante da informação processual em 23/9/2020 e publicada no DJe em 24/9/2020). Referido habeas corpus ainda não foi julgado pelo Supremo Tribunal, estando atualmente incluído em pauta para julgamento em 13/11/2021.



    Nesse contexto, a Quarta Seção desta Corte, em decisão tomada por maioria, revisou seu posicionamento, para considerar que não cabe acordo de não persecução penal após o recebimento da denúncia: (…)



    Portanto, o acordo de não persecução penal, previsto na redação do art. 28-A do CPP introduzida pela Lei n. 13.964/2019, é instituto da etapa pré-processual e pode ser celebrado em relação a fatos anteriores a sua vigência, desde que ainda não recebida a denúncia, sendo, em consequência, descabida a sua aplicação nas ações penais em andamento ou em grau de recurso.



    Assim, concordando com os fundamentos adotados pelo e. Relator de que não cabe o acordo de não persecução penal após o recebimento da denúncia e de que, portanto, não há direito líquido e certo ao oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal, concluo que não está configurada a hipótese de mandado de segurança, prevista no artigo 1º da Lei n. 12.016/2009 (Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça).



    Em conclusão, considero que não deve ser conhecido o mandado de segurança” (fls. 73-74, e-doc. 2).



    12. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Como se vê, sobre o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), entende esta Corte que a possibilidade de aplicação retroativa de tal instituto somente é possível aos processos em curso até o recebimento da denúncia, não havendo falar-se na presença de direito líquido e certo. Nesses termos: (…)



    No presente feito, recebida a denúncia em 7/11/2019 (fl. 53), e sendo a Lei nº 13.964 de 24/12/2019, não há falar-se em retroatividade e, consequentemente, ilegalidade diante da sua não incidência” 
(fls. 157-158, e-doc. 2).



    13. A Lei n. 13.964 foi publicada em 24.12.2019, com vigência a partir de 23.1.2020, implementando-se diversas e significativas modificações na legislação penal e processual penal, entre as quais a previsão do acordo de não persecução penal. 



    14. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 191.464, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu, por unanimidade, pela possibilidade de realização de acordo de não persecução penal – ANPP quanto a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que a denúncia ainda não tenha sido recebida. Esta a ementa do julgado:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’” (HC n. 191.464-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.11.2020).



    Entre os fundamentos expostos pelo Relator no julgado, é de se anotar: a) “o ANPP não se conforma com a instauração da ação penal, devendo ser estabelecido o ato de recebimento da denúncia como marco limitador da sua viabilidade. Com efeito, a finalidade do acordo é evitar que se inicie processo, razão pela qual, por consequência lógica, não se justifica discutir a composição depois de recebida a denúncia”; b) “para o caso da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95), o STF consolidou o entendimento de que a oferta do benefício poderia ocorrer até que fosse proferida sentença penal (seja condenatória ou absolutória, como se vê do HC nº 77.877, Rel. Min. Sydney Sanches). A ratio decidendi do precedente acima reproduzido deve ser aplicada ao ANPP, observadas suas peculiaridades em relação à suspensão condicional do processo. É que o ANPP, como dito, se esgota antes do oferecimento e do recebimento da denúncia e, diferentemente, a suspensão condicional do processo tem como pressuposto o início da ação penal”; e c) “uma primazia incauta da retroatividade penal benéfica, que não se justifica por se tratar de lei penal híbrida, ensejaria um colapso no sistema criminal: admitir-se a instauração da discussão sobre a oferta do ANPP inclusive para sentenças transitadas em julgado faria com que praticamente todos os processos – em curso, julgados, em fase recursal, em cumprimento de pena –, fossem encaminhados ao titular da ação penal para que avaliasse a situação do réu/sentenciado”.



    No mesmo sentido são os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Condenação pela prática do crime descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Pretendida aplicação retroativa da norma que estabeleceu o ANPP (acordo de não persecução penal). Inviabilidade. Sentença condenatória em grau de recurso. Agravo não provido. 



    1. ‘O acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’ (HC nº 191.464/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/11/20).



    2. Agravo não provido” (RHC n. 201.228-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.3.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. (…)



    3. Crime contra a ordem tributária. Acordo de não persecução penal. Retroatividade da Lei nº 13.964/2019 no que diz respeito à possibilidade de iniciar tratativas sobre o acordo de não persecução penal (ANPP). Jurisprudência da Primeira Turma desta Corte no sentido de que a retroatividade atinge casos anteriores à entrada em vigor de referida lei, desde que não recebida a denúncia. Inexistência de ilegalidade manifesta, teratologia ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes. 



    4. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 



    5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.294.303-AgR-segundo-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE. (…)



    3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020). 



    4. Agravo Regimental a que nega provimento” (HC n. 191.124-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.4.2021).



    15. É certo que a matéria não está definitivamente decidida neste Supremo Tribunal Federal, pendente de julgamento o tema pelo Plenário, o que deverá ocorrer na apreciação do Habeas Corpus n. 185.913, afetado àquele órgão pelo Ministro Gilmar Mendes. Há argumentos favoráveis à mais ampla retroatividade do art. 28-A do Código de Processo Penal, fixando-se, por exemplo, como marco final para incidência da norma a prolação da sentença na ação penal, o que asseguraria maior efetividade ao inc. XL do art. 5º da Constituição da República.



     



    Entretanto, na espécie vertente a denúncia foi recebida em 7.11.2019, antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 (23.1.2020), a tornar inviável o oferecimento do acordo de não persecução penal.



    Mais do que isso, é de se realçar que o juízo processante assentou que o Ministério Público Federal, inicialmente, foi instado a avaliar a possibilidade, ou não, de acordo de não persecução penal, negando-se a fazê-lo “pela presença de elementos a indicar a habitualidade profissional do acusado (evento 55)” (fl. 54, e-doc. 2).



    O Tribunal Regional Federal da Quarta Região afirmou que “o Procurador da República com atuação em primeiro grau de jurisdição, assim como seu substituto, analisou a presença dos requisitos para o oferecimento do ANPP ao ora impetrante, concluindo pela sua inexistência, seja pela constatação da habitualidade delitiva, seja em razão de a ação penal já estar em curso, o que inviabiliza o referido instituto, na linha do entendimento dos Tribunais Superiores” (fls. 57-58, e-doc. 2).



    16. É legítima a recusa fundamentada do Ministério Público de apresentação de acordo de não persecução penal, mesmo que presentes os requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal. Confiram-se julgados das duas Turmas deste Supremo Tribunal, nos quais afastada a tese de direito subjetivo do acusado ao acordo de não persecução penal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. CRIMES PREVISTOS NO ART. 29, §1º, III, DA LEI 9.605/1998 E NO ART. 296, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATÉRIA SUSCITADA NÃO EXAMINADA PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. (...) 



    2. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.



    3. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público ‘poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições’.



    4. A finalidade do acordo de não persecução penal (ANPP) é evitar que se inicie o processo; portanto, o entendimento do STJ, de que o acordo aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia, não revela quadro de ilegalidade, uma vez que encontra amparo em julgados desta CORTE: HC 19